Tribunal: TJES
Processo: 0001606-08.2016.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Anulação de Débito Fiscal; Citação
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001606-08.2016.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NAGIBI BELIZARIO

APELADO: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DO IPTU. EXCLUSÃO DE ÁREA DE SERVIDÃO. CÁLCULO SOBRE ÁREA ADQUIRIDA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo levantamento topográfico anexado é possível observar que a servidão da Escelsa não se encontra dentro da área de 9.437,74m2 adquirida pelo apelante, inexistindo, outrossim, qualquer elemento de prova no sentido de que o apelado esteja inserindo no cálculo do IPTU metragem superior a devida.

2. Como bem ressaltado pelo julgador
a quo
, no levantamento topográfico há o registro de 9.437,74 m2 de “ÁREA LÍQUIDA” e 2.988,76 m2 de “ÁREA ESCELSA”, o que, ao final indica o total de 12.426,50 m2, de modo que não subsiste a pretensão do apelante de
exclusão
da área de servidão do valor do IPTU, mesmo porque os débitos existentes estão de acordo com os 9.437,74 m2 por ele adquirido.

3. Assim, uma vez não comprovados os fatos constitutivos do direito vindicado, conforme art. 373, inc. I, do CPC, correta a sentença de improcedência.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001606-08.2016.8.08.0001

APELANTE:

NAGIBI BELIZARIO

APELADO:

MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO

RELATOR:

DESEMB. JORGE VIANA DO NASCIMENTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NAGIBI BELIZARIO
, em face da sentença de fls. 51/54
, posteriormente integrada pela decisão de fls. 65/67, que julgou improcedente o pedido por ele formulado na petição inicial desta
“ação anulatória de débito tributário”
, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO
, de exclusão da área de servidão da Escelsa (2.988,76m2) do valor do IPTU, com o refazimento dos cálculos.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da sentença, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
ao rejeitar a pretensão exordial, senão, vejamos:

[...]
Pretende o requerente a declaração de nulidade da cobrança de Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU de parcela do terreno de sua propriedade. Para tanto, afirma que adquiriu imóvel cuja área total constitui 9.437,74 m2, entretanto, uma área de 2.988,76 m2 se trata de servidão pertencente à Escelsa, motivo pelo qual o município não poderia cobrar o respectivo imposto da área total, consoante o Código Tributário Nacional.

Pois bem.

Em análise detida dos autos, vislumbro que não logra êxito o autor em comprovar a efetiva área de seu domínio. Isto porque, inicialmente, consta dos autos instrumento particular de compra e venda da área de 9.437,74 m2 às fls. 15/16, entretanto, tal conta apenas com as assinaturas das partes envolvidas, sem qualquer reconhecimento das firmas, assinatura de testemunhas, ou registro do documento respectivo, incapaz de provar a área efetivamente adquirida pelo autor.

Acrescenta-se a isso, no levantamento topográfico juntado pelo autor às fls. 17, há registro de 9.437,74 m2 de “Área Líquida” e 2.988,76 m2 de “Área Escelsa”, o que, ao final indica a área total de 12.426,50 m2 (1,24 Ha).

Vale registrar, inclusive, que o requerido afirma que já fora efetuada adequação da metragem da área, passando de 12.426,50 m2 para 9.437,74 m2, conforme Boletim de Cadastro Imobiliário juntado às fls. 32.

Quanto ao argumento de erro de protocolo ou demora do município em analisar o pleito do requerente acerca do desmembramento, respectiva alegação não comprova a precisão da área pela qual se deve calcular o imposto em questão. Vale registrar que, a fim de comprovar seu direito, poderia o autor ter pleiteado prova pericial, o que não ocorreu nos autos.

Assim, uma vez que cabe ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 373, I do CPC, entendo por improcedente a pretensão autoral. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARCELAS ANTECIPADAS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA.
PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. - Nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, é ônus da parte autora provar fato constitutivo do seu direito (...)

(TJ-MG - AC: 10439160005179001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 07/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019)
[...]

Em seu articulado de fls. 72/75, o apelante alega, em apertada síntese: (i) em 2008 adquiriu uma área de terra com a metragem de 9.437,74 m2, porém percebeu que no cálculo do IPTU vinha somada uma área de servidão da Escelsa, de 2.988,76m2, o que encarecia e sobrecarregava o valor devido; (ii) o apelado retirou a cobrança da área de servidão da Escelsa, contudo, continuou a cobrar com juros e correção monetária os valores referentes a área total nos anos de 2012 até 2015, e; (iii) não se afigura justo que por um erro do apelado seja responsabilizado de forma desproporcional pelo imposto.

De minha parte, a sentença deve ser mantida incólume.

Alega o apelante na petição inicial ter adquirido, no ano de 2008, uma área de terra medindo 9.437,74m2, localizado no Bairro Chácara da Providência, local onde reside atualmente, sendo que 2.988,76m2 diz respeito à servidão pertencente à Escelsa.

Deste modo, pretende o apelante a exclusão da área de servidão da Escelsa (2.988,76m2) do valor do IPTU, com o refazimento dos cálculos.

Nada obstante, pelo levantamento topográfico anexado à fl. 17 é possível observar que a servidão da Escelsa não se encontra dentro da área de 9.437,74m2 adquirida pelo apelante, inexistindo, outrossim, qualquer elemento de prova no sentido de que o apelado esteja inserindo no cálculo do IPTU metragem superior a devida.

Como bem ressaltado pelo julgador
a quo
, no levantamento topográfico de fl. 17 há o registro de 9.437,74 m2 de “ÁREA LÍQUIDA” e 2.988,76 m2 de “ÁREA ESCELSA”, o que, ao final indica o total de 12.426,50 m2, de modo que não subsiste a pretensão do apelante de exclusão da área de servidão do valor do IPTU, mesmo porque os débitos existentes estão de acordo com os 9.437,74 m2 por ele adquirido.

Assim, uma vez não comprovados os fatos constitutivos do direito vindicado, conforme art. 373, inc. I, do CPC, correta a sentença de improcedência.

A propósito,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA APLICAÇÃO DA REGRA DO ÔNUS DA PROVA ART. 373, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.
Em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito por si alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011120187882, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022).

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação cível, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

De acordo com § 11 do art. 85 do CPC/2015, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante de 10% para 12%, ressalvado o benefício da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)